Tribunal: STF
Processo: RE 1241422
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “b” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado:
    “ RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18.INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 13.654/2018 RECONHECIDA INCIDENTALMENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ORIENTAÇÃO APLICADA NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA CONSIDERADO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. EXCLUSÃO. MANTIDA A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. AUMENTO NA TERCEIRA FASE PELO EMPREGO DE ARMA MANTIDO SEM MODIFICAÇÃO NA QUANTIDADE DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
          1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei nº 13.654/2018, que revogava a causa de aumento de pena do emprego de arma no crime de roubo (inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal), por vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15.
          2. Declarada a inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, cabe ao órgão fracionário aplicar o disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispensando-se novo incidente de arguição de inconstitucionalidade e efetivando, nos casos que guardem identidade, o que decidido pelo Órgão Especial, nos termos do artigo 927, inciso V, do referido Código.
          3. Aplicada, no caso, a orientação firmada pelo Conselho Especial deste Tribunal (ARI n. 20180020058025), a fim de corrigir, de ofício, a capitulação do crime, mantendo-a no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme consignado na sentença condenatória, contudo, sem alteração na quantidade de pena.
          4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada de ofício para aplicar a decisão firmada pelo Conselho Especial (Acórdão n. 1165383), sem prejuízo para a recorrente. (Acórdão 1185316, 20180020078700RAG, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: 165/169)”
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola dispositivos constitucionais, aduzindo, em suma, que (i) não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, por vício do procedimento legislativo; (ii) “impõe ao Juízo da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.”
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Como se vê, amparada no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, a decisão recorrida replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil. 
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas, sendo tal assertiva pautada no seguinte trecho do aresto impugnado:
    “[...].
    No que tange à inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018, importa consignar que o E. Conselho Especial do nosso Tribunal de Justiça declarou, no processo nr. 20180020058025ARI, a inconstitucionalidade do artigo 4º, da referida Norma (exclusão da causa de aumento do uso de arma branca ou imprópria), por vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.”
    Ora, a rigor, essas particularidades versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019). 
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763). 
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe-073, 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34406, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje-139, 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116622-AgR; e ADI 4143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 69/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; RHC 179668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    E na presente hipótese, o aresto recorrido assim decidiu (fl. 85):
    “[...].
    Assim, na primeira fase da dosimetria da pena, afasto o emprego de arma branca como circunstância judicial negativa, por ter representado maior risco à vida e integridade física da vítima, fundamento, este, não utilizado na sentença condenatória, uma vez que o MM. Juiz sentenciante avaliou negativamente as circunstâncias do crime com amparo na causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, considerando mais gravosa a conduta por ter a recorrente praticado o crime em concurso de agentes.
    Tendo em vista que a operação realizada pelo Juízo da Execução Penal não resultou em modificação na quantidade de pena-base, mantenho-a no patamar estabelecido na sentença, qual seja, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em face, ainda, da valoração desfavorável dos antecedentes da recorrente.
    Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o Juízo da Execução Penal manteve a compensação integral operada na sentença condenatória, o que não reclama reparos.
    Na terceira fase, o MM. Juiz da Execução Penal manteve o aumento da pena em 1/3 (um terço), em face da segunda causa de aumento de pena reconhecida expressamente na sentença, o que deve ser mantido, contudo, em razão da presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (emprego de arma), devidamente utilizada no decreto condenatório, ficando a pena definitiva mantida em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.” (grifamos).
    Entretanto, no citado RHC 179668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo o quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente à luz da Lei 13.654/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente